Tribunal: TCU
Processo: 047.485/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1384/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em desfavor de Inove Informática Ltda. e de Paulo Thiago Gomes da Silva e Ricardo de Oliveira Cavalcanti, em razão da não-comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados para a execução do projeto "Omnibus Mobile - Sistema móvel de auxílio a usuários do Sistema Público de Transporte de Passageiros", objeto do Contrato APS-0447-1.03/08-Facepe (peça 82); Considerando a existência de outra tomada de contas especial, em tramitação nesta Corte de Contas, TC Processo 009.141/2020-0 , sob relatoria do E. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, cuja matéria abarca a apuração do débito identificado nos presentes autos; Considerando que o presente processo se encontra pendente de citação válida; Considerando, ainda, a necessidade de racionalidade administrativa e economia processual. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso I, do Regimento Interno, arts. 36 e 37, da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, em determinar o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 009.141/2020-0 , dando-se ciência desta deliberação à Finep e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 047.485/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Inove Informática Ltda (07.130.194/0001-99); Paulo Thiago Gomes da Silva (XXX.824.764-XX); Ricardo de Oliveira Cavalcanti (XXX.188.984-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.